Tribunal: TJES
Processo: 5003956-92.2023.8.08.0014
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003956-92.2023.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: HENZO BONATTO e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
MATRÍCULA EM SUPLETIVO – APROVAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA – CURSO CONCORRIDO E DE DIFÍCIL APROVAÇÃO –

CAPACIDADE COGNITIVA DIFERENCIADA
–
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1
.
Como se sabe, a Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) fixou idade mínima de 18 (dezoito) anos para que o estudante possa prestar o Exame Supletivo de conclusão do Ensino Médio (artigo 38, § 1º, inciso II). Por outro lado, o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, garantiu o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, individualmente, resguardando o direito daquele estudante que possua uma capacidade intelectual comprovadamente diferenciada.

2.
No caso em comento, a aprovação do Impetrante foi no curso de medicina, o qual é sabidamente concorrido e de difícil aprovação, sendo desarrazoado pensar que qualquer aluno seria nele aprovado sem demonstrar minimamente a capacidade cognitiva acima da média. Precedentes deste e. TJES.

3
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo D. Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
de Colatina (id. 6848578) que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
HENZO BONATTO
(representado por sua genitora Maria Helena Tresena da Silva Bonatto) contra o
DIRETOR
DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTONIO VITALLI”
, concedeu a segurança para viabilizar a matrícula do Impetrante no curso supletivo.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 7761390).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5003956-92.2023.8.08.0014

PARTES: HENZO BONATTO, representado por sua genitora Maria Helena Tresena da Silva Bonatto, e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo D. Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
de Colatina (id. 6848578) que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
HENZO BONATTO
(representado por sua genitora Maria Helena Tresena da Silva Bonatto) contra o
DIRETOR
DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTONIO VITALLI”
, concedeu a segurança para viabilizar a matrícula do Impetrante no curso supletivo.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Do que se extrai dos autos, o agravado possui 17 (dezessete) anos e, sem concluir o ensino médio, foi aprovado em vestibular para o curso superior de Medicina no CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO – UNESC.

Entretanto, a ausência de conclusão do ensino médio o impede de realizar a matrícula junto a instituição de Ensino Superior. Assim, tentou prestar exames supletivos para que fosse assegurada a matrícula na Universidade, mas teve sua pretensão negada pelo agravado sob o argumento de que não tinha idade mínima exigida para a matrícula em curso supletivo.

Como se sabe, a Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) fixou idade mínima de 18 (dezoito) anos para que o estudante possa prestar o Exame Supletivo de conclusão do Ensino Médio (artigo 38, § 1º, inciso II).

Por outro lado, o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, garantiu o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, individualmente, resguardando o direito daquele estudante que possua uma capacidade intelectual comprovadamente diferenciada.

Sobre o tema, não desconheço a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a aprovação em exame vestibular antes da conclusão do Ensino Médio, por si só, não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui inteligência acima da média capaz de justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição Federal.

Ocorre que, conforme se vê, a aprovação do Impetrante foi no curso de medicina, o qual é sabidamente concorrido e de difícil aprovação, sendo desarrazoado pensar que qualquer aluno seria nele aprovado sem demonstrar minimamente a capacidade cognitiva acima da média.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Na esteira do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ingresso em curso supletivo está condicionado a limite etário, ou seja, o aluno deverá ter 18 anos de idade no minimo. 2 - Os tribunais pátrios tem perfilhado entendimento no sentido de que a aprovação de aluno em medicina tem o condão de comprovar a excepcionalidade de sua capacidade intelectual, mormente porque o referido curso é deveras concorrido, não sendo crível que qualquer aluno seja nele aprovado sem que demonstre ao menos uma capacidade cognitiva acima da média. 3 - Embora o critério etário seja relevante para algumas situações, a sua aplicação revela-se desarrazoada quando o aluno restou aprovado em competitivo curso superior e ainda está a menos de um trimestre de completar a idade mínima exigida na legislação. 4 - Recurso improvido. (TJES; AI 0007412-77.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/08/2020; DJES 28/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM CURSO DE MEDICINA. MENOR DE DEZOITO ANOS. IDADE MÍNIMA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2. Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de ensino superior, no sentido desta ter demonstrado condições intelectuais e amadurecimento para tanto. 3. A Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino. 4. Nestes termos, a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino. 5. No caso em apreço, não se pode olvidar que agravada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina da UNIVIX - Polo de Cachoeiro de Itapemirim, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos cursos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas. 6. Deve-se ressaltar, ainda, que a mera aprovação em vestibular não é demonstração suficiente para evidenciar a excepcional capacidade intelectual do estudante, sobretudo quando, hoje, o ingresso em instituições de ensino superior se dá por meio dos chamados processos seletivos, uma espécie de exame que visa muito mais o preenchimento de todas as vagas ofertadas do que a avaliação da capacidade intelectual do candidato. 7. Deste modo, não se afigura razoável negar a emissão do certificado de conclusão de curso para a agravada, que alcançou a pontuação e obteve aprovação no vestibular para o curso de medicina, pelo simples fato de não ter a mesma completado 18 (dezoito) anos de idade quando da sua aprovação. 8. Recurso improvido. (TJES; AI 0000318-81.2019.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 16/12/2019; DJES 27/01/2020)

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.